Tribunal: CARF
Processo: 10925.720645/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720645/2013-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.429 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellilpe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 106-003.428 de 15 de
outubro de 2020, da 11a Turma da DRJ06, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Em nome da interessada foi lavrado auto de infração de IRPJ, referente ao ano
calendário de 2008, assim especificado e motivado:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720645/2013-17
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.429 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720645/2013-17

Em procedimento de revisão interna da DIPJ do Exercício 2009, Ano-Calendário de
2008. a fiscalização constatou o pagamento a menor do IMPOSTO DE RENDA-
PESSOA JURÍDICA referente aos trimestres de 2008. conforme o quadro
demonstrativo abaixo em que ficam demonstrados os valores de diferença de imposto
devido.
Os valores foram apurados à partir do IMPOSTO DE RENDA A PAGAR (linha 20 da
Ficha 12 A da DIPJ) referente aos trimestres do ano-calendário de 2008. deduzidos dos
valores declarados em DCTF e dos valores de IMPOSTO DE RENDA-FONTE
constantes das DIRF (Declaração de Imposto de Renda-Fonte) das fontes pagadoras dos
mesmos períodos.

Em sede de impugnação, em resumo, a interessada mencionou:

Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.429 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720645/2013-17

Em 09 de outubro de 2019, a Delegacia de Julgamento em Juiz de Fora, em sede de
diligência, solicitou a autoridade fiscal, que:
- Especificasse detalhadamente, por trimestre, quais os valores e a relação de fontes
pagadores, conforme DIRFs entregues e ativas nos sistemas da RFB.
Não tendo a interessada se manifestado, ainda que estivesse sido cientificada, a matéria
retornou instruída para que seguisse no prosseguimento do julgamento.
A 11a Turma da DRJ06 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim dela se conhece. Passo à análise do
litígio.
Quanto ao aspecto meritório, como alegado pela interessada, a mesma contesta alguns
valores que foram objeto de apuração para a composição da base de cálculo, sem
promover a juntada de qualquer elemento probatório que instruísse o seu pleito.
Depreende-se do disposto no art. 923 do RIR/99, “a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis" [grifei]. Ocorre que, no presente
caso, para comprovar os registros contábeis, a interessada não trouxe quaisquer
elementos probatórios que atestassem as suas alegações suscitadas na peça
impugnatória.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.429 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720645/2013-17

Entretanto, com fulcro no princípio da verdade material, os valores elencados pela
autoridade fiscal e através das DIRFs entregues e ativas nos sistemas da RFB,
readequamos a tabela para a configuração da base de cálculo, assim demonstrado:

Considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, voto por considerar a
impugnação PROCEDENTE EM PARTE, mantendo parcialmente o crédito tributário
exigido com a multa de ofício de 75% e os acréscimos legais, assim determinados,
conforme planilha supracitada:
IRPJ MANTIDO: R$ 37.982,71
IRPJ EXONERADO: R$ 41.734,45
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...) PRELIMINAR DE INTERCORRÊNCIA
(...)Pelo exposto acima, requer o recebimento destes argumentos e
fundamentos, com o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente
processo, tendo em vista que, desde a data da impugnação do contribuinte
até a primeira movimentação processual após referido ato processual
decorreu o período superior a 06 (seis) anos, sendo proferido julgamento
no prazo superior a 07 (sete) anos após a defesa apresentada.
II - Da Nulidade do processo Administrativo e da decisão da Turma de
Julgamento pela supressão de prova material juntada pela recorrente.
O processo objeto do presente recurso trata de diferenças de IRRF declaradas
pelo Contribuinte em relação às DIRFs entregues pelos Tomadores de Serviço
e processadas pela RFB.
Na defesa realizada pela recorrente no Auto de Infração 0920300.2012.00388
e apresentada em 13/05/2013 na ARF de Chapecó-SC, houve a comprovação
detalhada e com provas materiais que não haviam diferenças entre o que foi
declarado e pago pela empresa. O que acabou gerando a diferença apontada
pelo Fisco foi a ausência de informação das retenções (DIRFs) por parte dos
clientes (tomadores de serviço).
O Acórdão n° 106-003.428 da 11a Turma da DRJ06 firmado em sessão de
15/10/2020, acolheu em parte as considerações da recorrente. Entretanto, em
relação à parte da impugnação que foi julgada improcedente, houve
fundamentação da Turma no sentido de que a empresa "não promoveu a
juntada de qualquer elemento probatorio que instruísse o seu pleito" e
que "a interessada não trouxe quaisquer elementos probatórios que atestassem
suas alegações suscitadas na peça impugnatória"
Esta fundamentação não procede, pois na defesa do Auto de Infração
0920300.2012.00388 apresentada em 13/05/2013, a empresa recorrente
elencou e juntou as provas por item, nominados de 1 a 4. O Acórdão
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.429 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720645/2013-17

proferido pela Turma que julgou o processo deu provimento aos itens 1 e 3 e
negou provimento ao item 4.
A empresa recorrente entende que há uma nulidade processual em relação
ao julgamento proferido, tendo em vista que juntou todas as provas materiais
para fundamentar sua impugnação. Entretanto, ao ser convertido o processo
físico em processo digital, parte das provas que foram juntadas pela recorrente
e que se referiam ao item "2" da impugnação, não estão presentes no processo
digitalizado.
Verifica-se, que por ocasião da impugnação, a recorrente destacou que a
diferença de R$ 32.816,96 se referia a valores apresentados na DIRPF pelos
clientes e os valores efetivamente retidos na fonte, mencionando também que
estava juntando relatório contendo os clientes que não informaram na DIRF e
as vias originais das notas fiscais, assim constando na impugnação:
Observa-se que está descrito no item "2" da impugnação apresentada:
"conforme comprovado por relatório anexo aonde relacionamos guais
clientes gue não informaram na DIRF com as vias originais das notas
fiscais aonde houveram as retenções".
Entretanto, verificando-se o Processo Digital, observa-se que fazem parte do
mesmo os anexos referentes aos itens 1 e 3 e 4. Entretanto, não constam os anexos
referentes ao item "2", que foram juntados por ocasião da apresentação da
impugnação.
Entretanto, não se pode negar que, além da referência às notas fiscais, no item
"2 da impugnação consta expressamente gue havia um "relatório anexo
aonde relacionamos quais clientes que não informaram na DIRF" e gue
também foi desconsiderado no Processo Digital, prejudicando de forma
substancial a nossa defesa.
Cabe à recorrente destacar outra situação agravante, decorrente dessa "falha"
na conversão do processo físico para o digital, que impede a apresentação dos
documentos nesta oportunidade, pois conforme consta naquele item da
impugnação (item 2), pode ser observado que foram entregues as vias
originais das notas fiscais que comprovam as retenções destacadas, ou
seja, a empresa não possui os originais dos documentos fiscais para
comprovação, os guais foram juntados com sua impugnação e deveriam
estar fazendo parte do processo digitalizado, o gue não ocorreu.
Portanto, constata-se que a decisão da Turma Recursal, que negou provimento
a referido item da impugnação está maculada pela nulidade processual,
consistente na ausência de digitalização das provas que a recorrente
apresentou com sua impugnação (relatório dos clientes que não
informaram na DIRF e notas fiscais onde ocorreram as retenções), o que
determinou o julgamento equivocado da defesa apresentada pela
recorrente, com fundamento na inexistência de provas do que fora
alegado na impugnação apresentada.
Ainda em relação às diferenças nos valores do IRRF objetos do Auto de
Infração 0920300.2012.00388, a empresa recorrente empresa incluiu a
informação dos Tomadores de Serviços com retenção regularmente em sua
DIPJ do exercício 2009 ano-calendário 2008, ou seja, na DIPJ já existe a
informação que foi questionada no Auto de Infração.
Cabe aqui ressaltar que a morosidade da Receita Federal em analisar o
Processo em questão, dificulta sobremaneira que o Contribuinte encontre
documentos comprobatórios para sua defesa, uma vez que, conforme
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.429 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720645/2013-17

estabelecido nos artigos 195 e 174 do CTN se faz necessário a guarda dos
documentos Notas Fiscais e Recibos pelo prazo de cinco anos. E, pela demora
no julgamento da presente ação, constata-se que transcorreram mais de onze
(11) anos após os fatos apontados no auto de fiscalização.
Como descrito anteriormente, as vias originais que comprovam que a empresa
recorrente sofreu as retenções foram entregues à RFB como prova daquilo que
foi retido e foi omitido na digitalização do processo.
Mesmo assim, a recorrente efetuou diligências e verificações dos lançamentos
do período, obtendo elementos que restam especificados no ANEXO I, o qual
serve como prova adicional que a empresa junta com este recurso. Através de
referido anexo pode se verificar que constam os Informes de Rendimentos
de alguns dos tomadores de serviços, gue não foram lançados na
"relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte
pagadora" extraída da RFB e no "relatório de diligencia fiscal de 25/02/2020.
Estes lançamentos somam (...)
Ressalta-se que o Anexo I desse recurso é prova real de diferenças entre o
relatório de "fontes pagadores" da RFB e o Informe de Rendimentos dos
Tomadores de Serviços que foram enviadas para a empresa.
Ou seja, apesar do tempo decorrido, por se tratar de empresa idônea e
organizada a recorrente conseguiu juntar e apresentar novas provas
contundentes a respeito da incorreção do auto de fiscalização emitido pela
autoridade fiscalizadora, confirmando a lisura da empresa perante o Fisco e o
cumprimento de suas obrigações fiscais, o que é comprovado no anexo I, que
faz parte desse Recurso.
Ainda em relação ao Anexo item 4 da defesa apresentada em 13/05/2013, a
requerente informou que ocorreu um erro no preenchimento da DIPJ, aonde
não havia informado as doações em caráter cultural e artístico, as quais
deveriam ser deduzidas do valor a pagar, anexando os comprovantes dos
pagamentos para "entidades devidamente credenciadas pelo Ministério da
Cultura" sob números Pronac 070956 e 053792 referentes aos projetos
"Festival Cultural do Meio Oeste Catarinense" e "Tradição e Cultura Nativista
em Maravilha SC", doações estas simplesmente ignoradas pelo ente julgador do
processo, apesar de sua legalidade conforme o artigo 26 da Lei 8.313/1991 e
Inciso II da Lei 9.532/1997, que limita as doações a 4% do valor apurado de
IRPJ.
4) Em relação ao imposto apurado/declarado na DIPJ referente ao exercício 2008,
informamos que houve erro de preenchimento nas Fichas 05A e 12A, aonde não foram
informadas as contribuições realizadas no período referentes as "operações de caráter
cultural e artístico" às quais perfazem um total de R$ 22.001,00 (vinte e dois mil e um
real), conforme comprovantes anexados;
Assim, entende a recorrente que deverá ser reconhecida a nulidade da
decisão proferida, com retorno dos autos para a instância anterior, em
diligência, para que verifique a inconsistência da digitalização do processo
diante da omissão das provas que foram juntadas pela recorrente com a sua
peça de impugnação, proferindo nova decisão com base na documentação
eventualmente localizada nos arquivos do órgão fiscal, reconhecendo-se a
incorreção do auto de infração.
Sucessivamente, não sendo admitida a nulidade e a baixa dos autos em
diligência, entende a recorrente que a prova adicional juntada com este recurso,
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.429 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720645/2013-17

consistente no ANEXO /, onde constam os Informes de Rendimentos de
alguns dos tomadores de serviços, que não foram lançados na "relação de
rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora" extraída da
RFB e no "relatório de diligencia fiscal de 25/02/2020, os quais somam R$
30.495,49, deve ser considerado para o fim de admitir o recurso da recorrente,
assim como as doações de caráter cultura e artístico que somam R$ 22.001,00
que foram ignoradas no julgamento do processo, mesmo com a comprovação
dos pagamentos, recalculando-se então eventual crédito ou débito do valor
apurado e reconhecido no acórdão recorrido.
(...)
IV - REQUERIMENTOS
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para
o fim de:
reconhecer a prescrição intercorrente no presente processo, tendo em vista
que, desde a data da impugnação do contribuinte até a primeira
movimentação processual após referido ato processual decorreu o
período superior a 06 (seis) anos, sendo proferido julgamento no prazo
superior a 07 (sete) anos após a defesa apresentada, com o consequente
reconhecimento da extinção da obrigação tributária, cancelándose o auto de
infração e arquivando-se o processo administrativo;
Sucessivamente, acatar o pedido de nulidade do processo administrativo e
do julgamento proferido pela Turma, pela ausência de digitalização de
documentos imprescindíveis para o julgamento da impugnação, os quais foram
juntados pela empresa recorrente mas não constam nos autos do processo
administrativo, conforme mencionado e comprovado nas razões acima,
determinando o retorno em dilipência para a verificação e eventual
complementação da documentação em poder do fisco, com a realização de
novo julgamento, caso localizados os documentos mencionados pela
recorrente;
Também de forma sucessiva aos requerimentos anteriores, caso não seja este
o entendimento desse órgão, requer então sejam acatados os argumentos
apresentados e a nova documentação juntada com as presentes razões
recursais, especialmente o ANEXO /, onde constam os Informes
de Rendimentos de alguns dos tomadores de serviços, que não foram
lançados na "relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte
pagadora" extraída da RFB e no "relatório de diligencia fiscal de 25/02/2020, os
quais somam R$ 30.495,49, acatando este valor como recolhido/retido e pago
pela recorrente, e, também considerando as doações de caráter cultural e
artístico apresentadas na forma do Anexo item 4 da defesa protocolada em
13/05/2013, que somam R$ 22.001,00, recalculando o montante final do
julgamento proferido pela Turma de Julgamento, apurando eventuais débitos
ou créditos ainda existentes.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellilpe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.429 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720645/2013-17

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
O presente processo trata a respeito de auto de infração em que ficou contatado
pela fiscalização que “Em procedimento de revisão interna da DIPJ do Exercício 2009, Ano-
Calendário de 2008. a fiscalização constatou o pagamento a menor do IMPOSTO DE RENDA-
PESSOA JURÍDICA referente aos trimestres de 2008.”:
Sendo assim, a DRF apurou os seguintes valores de pagamento a menor do
referido imposto:

A DRJ, ao consultar o sistema DIRF, reapurou os valores e em nome da verdade
material deu procedência parcial a manifestação de inconformidade para exonerar o valor de R$
41.734,45 e por sua vez manter o IRPJ a pagar no valor de R$ 37.982,71 mantendo parcialmente
o crédito tributário inicialmente exigido com a multa de ofício de 75% e os acréscimos legais:

Nesse diapasão, ao cotejar a documentação anexada aos autos, verifico que a
presente demanda não se encontra apta ao julgamento, uma vez que a documentação acostada no
Recurso Voluntário juntamente com os fatos e fundamentos trazidos pelo recorrente trazem um
indício de verossimilhança que eventualmente pode ser confirmado após a realização de
diligência para averiguar se as fontes pagadoras indicaram pagamentos a menor no Ano-
Calendário de 2008, podendo eventualmente confirmar a correição do IRPJ referente aos
trimestres de 2008 e, após a referida análise este colegiado apreciará o Recurso quanto ao
lançamento de ofício e da multa aplicada nos termos da legislação de regência.
Além da análise das DIRFs, convém esclarecer que apesar de ter sido anexado aos
autos o Relatório de e-fls. 113 a 125 referente aos pagamentos efetuados por cada pessoa jurídica
cujo beneficiário é a recorrente, é fato que a empresa acostou aos autos a informação dos
tomadores de serviço com retenção regular em sua DIPJ do período em análise, bem como
anexou aos autos em seu anexo I (e-fls. 160-178) a declaração de impôs de renda retido na fonte
e comprovantes anuais de rendimentos retidos na fonte de diversas prefeituras tomadoras de
serviço que merecem ser analisados.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.429 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720645/2013-17

Assim, com a documentação acostada aos autos, o recorrente demonstra a
possibilidade de não ter reconhecido a possibilidade de utilização de parcelas de imposto de
renda que efetivamente sofreram a retenção na fonte no ano-calendário de 2008, razão pela qual
pode influenciar diretamente no desfecho do presente julgamento que tem como objeto o
lançamento do IRPJ remanescente com a respectiva multa de ofício de 75%.
Sendo assim, em prestígio ao princípio da busca da verdade material, formalismo
moderado, e ampla defesa, entendo por receber e analisa os documentos acostados na
oportunidade do Recurso Voluntário, eis que são provas passíveis de comprovar as retenções
aqui buscadas.
Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência, também, para
verificação dos requisitos acima expostos, inclusive por meio da oportunidade para que a
Recorrente junte os elementos adicionais que sejam necessários.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que os autos
sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente para
elaboração de Relatório Conclusivo, a fim que a Unidade de Origem se debruce sobre a
documentação apresentada pelo contribuinte e outros que julgar necessários, para:
Apontar se os valores referente as parcelas de retenção na fonte referente ao ano-
calendário de 2008 e indicar existe valores que foram desconsiderados pela DRJ para a
composição da base de cálculo do credito tributário exigido, devendo os valores serem
devidamente quantificados no sentido de aferir a existência de débitos levando em consideração
a documentação anexada aos autos.
Deverá ser elaborado relatório circunstanciado sobre a diligência, devendo o
contribuinte ser intimado a se manifestar no prazo de 30 dias. Após, com ou sem a manifestação
do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellilpe Honório Rodrigues da Costa
Fl. 203
DF CARF MF
Original